Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-49.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000893-49.2019.8.11.0064
RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI – 3) DECOTE DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO ANTERIOR – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
3) A “existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar” a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp no 1449089/PB).
4) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-49.2019.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 737.728.441-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS PEREIRA SOARES - CPF: 046.368.091-06 (VÍTIMA), MARISETE PEREIRA DE MELLO (ASSISTENTE), VALDIRENE PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
-
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
- PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI –
3) DECOTE DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO ANTERIOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO
-
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3) A “existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar” a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp no 1449089/PB).

4) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por LUCIANO PEREIRA SOUZA, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Penal no.
0000893-49.2019.8.11.0064
-
Código 687611
, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
pronunciou
nos termos do
art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e artigo 14 da Lei n° 10.826/03, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de lesão corporal
grave, além do
decote da qualificadora
do art. 121, § 2o, inciso II, do CP. (id. 132151862).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id.132151868).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id.132151869).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando (id. 136907176):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR POR NÃO TER HAVIDO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do procedimento investigatório que, no dia 04/11/2017, por volta das 06horas, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Conveniência Copo Sujo, localizado na Av. Lions Internacional, Bairro Vila São Sebastião, na cidade de Rondonópolis/MT,
Luciano Pereira de Souza
,

agindo com
animus necandi
,
tentou matar
a vítima
Luiz Carlos Pereira Soares
, por meio de disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial, mas o crime não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima foi socorrida e submetida a imediata intervenção cirúrgica.

Restou apurado que no fatídico dia, no interior do banheiro do citado estabelecimento comercial, após o apelante indagar à vítima se havia batido a porta do sanitário e, mesmo diante da negativa, aconteceu um desentendimento prévio entre as partes.

Em ato contínuo, o apelante saiu e, em seguida retornou de posse de uma arma de fogo, apontou-a para a vítima e efetuou um disparo ao solo.

Inobstante a isso, a vítima permaneceu parada em frente ao apelante que não satisfeito a chutou fazendo-a cair ao chão, sendo que não satisfeito efetuou novo disparo, desta feita na face, vindo a atingi-la no olho esquerdo. Em seguida, evadiu-se do local, portando e transportando arma de fogo de uso permitido pelas ruas da cidade de Rondonópolis/MT (id. 132151810 – págs. 5/7).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pelo crime descrito no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n° 10.826/03, na forma de concurso de material (artigo 69 do Código Penal),
com as implicações da Lei no 8.072/90, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1) Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal gravíssima.

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a
absolvição sumária
ou a
desclassificação para o crime previsto no art. 129, §1o e § 2o do CP
,
o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não cabe a despronúncia (...)”
(N.U 1004833- 32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (págs. 17/18 - pdf), denúncia anônima n.o 5126/2017 (págs. 19/20 - pdf); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (págs. 23 - pdf); laudo de lesão corporal n.o 1261.A.18 e mapa topográfico para localização das lesões (págs. 27/31- pdf); além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

O
recorrente
, tanto na fase investigativa como judicial confessa ser o autor do disparo que atingiu a vítima, mas que o fez somente pra se defender das agressões perpetradas contra ele por Luis Carlos e outras 03 (três) pessoas (págs. 41/42-pdf).

Por sua vez, em fase policial, a
vítima

Luis Carlos Pereira Soares
relata que trabalhava como vigilante noturno no Bairro Sagrada Família e que encerra o expediente por volta das 05 (cinco) horas, de modo que ao sair do trabalho se dirigiu ao estabelecimento comercial, já que a namorada o aguardava.

Aduz que em determinado momento foi ao banheiro, mas enquanto esperava a pessoa desocupá-lo, um terceiro desconhecido, chegou e bateu na porta e, logo saiu, mas a vítima continuou esperando.

De modo que quando o recorrente saiu do toalete iniciou-se uma discussão entre as partes e Luciano sem dizer uma palavra, sacou a arma de fogo e desferiu um tiro ao chão, em seguida chutou Luis Carlos e novamente disparou outro tiro contra ele, desta feita atingindo seu olho esquerdo (Termo de declarações págs. 21/22- pdf).

Em Juízo, Luis Carlos Pereira de Souza, ora vítima, ratificou suas declarações na fase investigativa e depôs narrando que “
foi até o banheiro do estabelecimento, aguardando pelo lado de fora, haja vista que estava sendo ocupado pelo réu. Em dado momento, um rapaz chegou e bateu na porta do banheiro, motivo pelo qual fez que o réu se irritasse com a vítima achando que era esta que tinha lhe incomodado. Doravante, o ofendido relatou que o réu foi até ele tirar satisfação, iniciando uma discussão. Em dado momento, na discussão, o acusado deu um tiro no chão, fazendo com que as pessoas que estavam em volta saíssem correndo, contudo, o ofendido ficou de frente com o acusado parado. Que, ao estar parado diante do acusado, este efetuou o segundo disparo, acertando-o o olho esquerdo
”. (Trecho extraído da sentença – pág.311-pdf).

No mesmo compasso é a versão judicial da testemunha
Paula Suzana Rafael de Jesus
, que “
relatou que viu a vítima e o apelante discutindo e que após este episódio o réu veio tirar satisfação com a vítima, iniciando uma nova discussão. Relatou que, no momento da discussão, deu um tiro para chão, razão pela qual correu para dentro do estabelecimento. Ademais, informou que após o primeiro disparo no chão a vítima ficou parado em frente ao acusado, então ouviu o segundo disparo, contudo não presenciou o momento do segundo disparo
”. (Trecho extraído da sentença – pág.311-pdf).

O relato judicial da testemunha
Valdirene Pereira da Costa
, é no sentido de que “
o réu ao voltar à mesa que estavam reunidos, estava bravo, vez que a vítima havia xingado ele no banheiro. Informou, ainda, que momento depois chegaram uns rapazes na mesa a fim de tirar satisfação com o réu, instante em que o réu deu um tiro no chão fazendo com que as pessoas que estavam em volta se dispersass em, contudo a vítima foi pra cima dele, momento em que deu o segundo disparo
”. (Trecho extraído da sentença – pág.311-pdf).

Com efeito, não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, no sentido de que o recorrente teria apenas repelido injusta agressão sofrida pela vítima, fato é que,
neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, pois há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa
, motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Portanto, as provas até então
produzidas não permitem um juízo de certeza
acerca ocorrência da excludente aventada, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos, razão pela qual resta inadequada sua pronta absolvição sumária (art. 415 do CPP).

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente. A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça esse e. Sodalício, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Mantida a sentença de pronúncia
pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu
não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa
(...) 3. Recurso desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE (...) 1. Na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos
, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

Assim sendo, porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade de forma irrefutável, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito,
mister a manutenção da r. decisão de pronúncia
.

2)

Da ausência de
animus necandi -
desclassificação do delito
.

Consoante já sustentado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi ̧
compete ao júri popular decidir.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Em que pese defesa sustente que o recorrente não agiu com

animus necandi,
e que embora ele tenha efetuado dois disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a vítima no olho esquerdo, jamais teve a intenção de matá-la, isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou ceifar-lhe a vida.

Assim, se o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima com intuito ou não de ceifar sua vida, o júri é quem deve decidir, do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3)

Da exclusão da qualificadora – motivo fútil

De igual modo, não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que manifestamente improcedentes.

Isso porque, a jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos -
o que não ocorre na hipótese
- sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre o tema, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte.(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação,
a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil,
pois conforme apontado na sentença de pronúncia, a motivação do crime seria uma suposta “
discussão banal iniciada no banheiro, sendo que terceira pessoa insistiu para que o acusado saísse do banheiro, no qual a vítima estava aguardando na parte de fora. Por conseguinte, o acusado ao sair do banheiro, entrou em discussão com a vítima, pois achava que era este que o tinha incomodado
”, fato este que supostamente ensejou a prática do crime em face da vítima.

A tese defensiva no sentido de que a qualificadora do motivo fútil é incompatível com desentendimento anterior entre autor e vítima, não obsta a incidência da aludida qualificadora, consoante entendimento do c. STJ, “
a existência de discussão anterior ,por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil
” (AgRg no AREsp no 1449089/PB – Relator: Min.Jorge Mussi – 25.6.2019).

Assim, não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora, razão pela qual a devida análise desta deve ser submetida ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem estas permanecerem na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, sobre elas se pronuncie.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DUBIEDADE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA – 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Na decisão de pronúncia, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (I.U.J. n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, publicado em 12/04/2017). 5. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais prequestionados e relacionados com as teses ventiladas. 6. Recurso defensivo conhecido e desprovido”.
(TJ-MT - RSE: 10099455020198110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2019).

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o
princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri,
impõe-se a manutenção da qualificadora disposta na pronúncia
, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
LUCIANO PEREIRA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022